Tribunal: TJSP
Processo: 1040259-64.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de parcelas pagas. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no distrato que teria sido celebrado pelas partes. Inconformismo da parte autora. Falta de provas da celebração do distrato do contrato de compromisso de compra e venda. Equívoco do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de parcelas pagas. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no distrato que teria sido celebrado pelas partes. Inconformismo da parte autora. Falta de provas da celebração do distrato do contrato de compromisso de compra e venda. Equívoco do fundamentado adotado pela sentença, que deve ser anulada. Prosseguimento da ação fundado no artigo 331, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença anulada. Recurso provido.